Tribunal: TJDFT
Processo: 0717199-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717199-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PARAISO AGRAVADO: ADRIANA DA SILVA BARROS CABRAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 26708777). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL PARAISO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0026346-67.2015.8.07.0009, proposto pelo Agravante em desfavor de ADRIANA DA SILVA BARROS CABRAL, cancelou o leilão do imóvel penhorado no Feito e determinou a expedição de ofício ao Credor Fiduciário. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Doc. Num 26082874). Foram prestadas informações pela MM Juíza (Doc. Num. 26124094), nas quais ratifica os termos de sua decisão. Peticiona o Agravante requerendo a desistência do Agravo de Instrumento (Doc. Num. 26708777). É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 25 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador